Tribunal: STF
Processo: ARE 1509100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 14.148/2021. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – “PERSE”. CÓDIGO DE ATIVIDADES. PORTARIA 7.163/2021. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. ANEXOS I E II. REQUISITOS DIFERENCIADOS POR SETOR E ATIVIDADE ECONÔMICA. ESTATUTO SOCIAL E CNPJ. CNAE PRINCIPAL E SECUNDÁRIOS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TURISMO. CADASTUR. LEI 11.771/2008.MINISTÉRIO DA ECONOMIA. VALIDADE DA EXIGÊNCIA. REQUISITO PREENCHIDO.



    1. Prejudicado o pedido de tutela recursal ante o exame diretamente do próprio recurso.



    2. A Lei 14.148/2021 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE com objetivo “de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020”, permitindo ao Executivo, dentre outras medidas, disponibilizar “modalidades de renegociação de dívidas tributárias e não tributárias, incluídas aquelas para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos e nas condições previstos na Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020” (artigo 3º); reduzir a “0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2º desta Lei: I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep); II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ)”.



    3. A 14.148/2021 considerou integrados ao setor de eventos pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, com atuação em atividades econômicas, direta ou indiretamente, nos termos do artigo 2º; e, por sua vez, quanto aos serviços turísticos, o artigo 21 da Lei 11.771/2008 dispôs sobre o que são considerados prestadores de serviços, e no artigo 22 tratou da obrigatoriedade, para empresas do ramo, de cadastro junto Ministério do Turismo. Diante do arcabouço legal, que envolve tais leis, foi editada a Portaria ME 7.163/2021, que tratou da inscrição regular no Cadastur para enquadramento no PERSE, nos termos da Lei 11.771/2008.



    4. Os benefícios concedidos, sobretudo tributários, podem ser objeto de normas complementares, nos termos do artigo 100, CTN, interpretando-se literalmente a legislação tributária que trate de suspensão ou exclusão de crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias (artigo 111, CTN). Não existe, pois, reserva legal, senão para efeito de instituição ou majoração de tributos, razão pela qual a lei pode instituir benefício fiscal e as normas complementares podem dispor acerca da respectiva aplicação, observada a hierarquia normativa de conteúdo, sem a necessária exigência da forma da lei para a disciplina da matéria, dentro, assim, do princípio da legalidade em sentido amplo. 



    5. Não houve inconstitucionalidade ou ilegalidade na disciplina normativa do PERSE - Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, pois a Portaria ME 7.163/2021, além de observar o escopo da legislação de compensar efeitos nocivos das restrições impostas no combate à pandemia do Covid-19, atendeu o comando legal na especificação dos vários tipos de atividade integrados no setor de eventos, definindo, para tal efeito, os respectivos códigos de classificação de atividades econômicas - CNAE, abrangendo as descrições dos incisos I a IV do § 1º do artigo 2º da Lei 14.148/2021.



    6. A exigência de inscrição regular no Cadastrur não viola o princípio da legalidade e da hierarquia normativa de conteúdo da Portaria ME 7.163/2021 em relação à Lei 14.148, de 2021, por se tratar de aspecto essencial à identificação objetiva dos beneficiários do tratamento fiscal favorável, e ter sido adotado critério em conformidade com a legislação reguladora do próprio setor de serviços turísticos. Perceba-se que o artigo 2º da Lei 14.148/2021, para fins dos benefícios tributários, equiparou diversos ramos de atividade econômica, nos incisos do § 1º, destacando, em relação aos prestadores de serviços turísticos, a definição e o tratamento dado pelo artigo 21 da Lei 11.771/2008.



    7. No que concerne a tais atividades foram agrupadas em dois anexos pela Portaria ME 7.163/2021, o Anexo I tratou dos incisos I a III, e o Anexo II do inciso IV, todos do § 1º do artigo 2º da Lei 14.148/2021. Para setores identificados nos códigos do Anexo I o enquadramento no programa emergencial dependia da comprovação do exercício da atividade econômica na data da publicação da Lei 14.148, de 03/05/2021; e para os demais, conforme códigos descritos no Anexo II, no setor de prestação de serviços turísticos, foi exigida regularidade do registro no Cadastur, em conformidade com os artigos 21 e 22 da Lei 11.771/2008. Cada setor com as respectivas atividades, identificadas por códigos nos anexos da portaria, estava sujeito a requisitos específicos de enquadramento no programa emergencial de benefícios fiscais, sendo relevante, portanto, o exame do objeto social da empresa e a identificação do setor e atividade respectiva para identificação do regime aplicável, segundo a legislação.



    8. Na espécie, os códigos das atividades de "47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente", "47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas", "47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios", "64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings", "77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros", e "64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras", não se enquadram na Portaria ME 7.163/2021 e na previsão da Lei 14.148/2021.



    9. Em relação à atividade principal de "56.11-2-01 - Restaurantes e similares", e atividades secundárias de "56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento", "56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento", e " 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares", é certo que se referem, especificamente, ao descrito no inciso IV do § 1º do artigo 2º da Lei 14.148/2021, não se tratando, pois, de atividades relacionadas ao setor de congressos, feiras e eventos, de hotelaria em geral ou de administração de salas de exibição cinematográfica, tratados nos incisos I a III do § 1º do preceito legal destacado.Embora alegado que o parágrafo único do artigo 21 da Lei 11.771/2008 previa facultatividade do Cadastrur para as atividades descritas nos respectivos incisos - dentre os quais os serviços de restaurantes, cafeterias, bares e similares -, é certo a legislação apenas ofereceu a contrapartida da inclusão de tais atividades, previstas nos incisos do parágrafo único do artigo 21, na Política Nacional de Turismo caso houvesse o cumprimento da exigência, prevista no artigo 22, de cadastro no Ministério do Turismo. Assim, o setor de restaurantes, cafeterias, bares e similares, dentre outros, não era obrigado ao cadastro no Ministério do Turismo, sendo facultativo fazê-lo, porém somente com o cumprimento de tal exigência, a que se refere o artigo 22, é que poderiam participar dos benefícios e vantagens da Política Nacional de Turismo. É expressa e inequívoca a Lei 11.771/2008 neste sentido, ao dispor que: "Art. 33. São direitos dos prestadores de serviços turísticos cadastrados no Ministério do Turismo, resguardadas as diretrizes da Política Nacional de Turismo, na forma desta Lei: I - o acesso a programas de apoio, financiamentos ou outros benefícios constantes da legislação de fomento ao turismo; (...)".



    10. Os setores de atividade previstos nos incisos do parágrafo único do artigo 21 da Lei 11.771/2008, dentre dos quais se insere os serviços de restaurantes, cafeterias, bares e similares, devem cumprir a exigência do artigo 22 para serem beneficiados pela Política Nacional de Turismo, a demonstrar que a previsão do § 2º do artigo 1º da Portaria ME 7.163/2021 encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico, sem produzir qualquer inovação ou contrariedade à Lei 14.148/2021, que disciplina o PERSE e que, ao tratar do alcance do programa de benefícios fiscais e tributários, adotou critérios objetivos da Lei 11.771/2008, no que fixou os requisitos para enquadramento de empresas no setor de serviços turísticos.



    11. A conjugação de ambas as leis - a do PERSE e a da Política Nacional de Turismo -, evidencia que somente podem atuar como prestadores de serviços turísticos os previamente cadastrados no Ministério do Turismo, de modo que o benefício fiscal concedido a partir da Lei 14.148/2021 somente poderia atingir quem já atuava regularmente no setor, mediante registro da atividade, dada a própria natureza emergencial e temporária das ações adotadas para compensação das medidas de isolamento ou de quarentena no enfrentamento da pandemia sanitária. A legislação delimitou o alcance das pessoas jurídicas contempladas com o benefício fiscal, dela excluindo, claramente, diante de sua própria finalidade, a prestação de serviço de turismo irregular porque sem prévio cadastro junto ao Ministério do Turismo, ou a atuação econômica em período distinto e posterior ao atingido pelosefeitos da política para cuja compensação excepcional foi instituída a legislação em referência. A política de compensação excepcional não se destinou a toda e qualquer pessoa jurídica do setor de turismo, mas exclusivamente para aquelas que, previamente cadastradas conforme a lei, atuaram e sofreram os efeitos das políticas de restrição da pandemia no respectivo período.



    12. É inequívoco, pois, como destacado, que a portaria ministerial não inovou o ordenamento legal, mas apenas a disciplinou de acordo com a finalidade, conteúdo e objeto da própria legislação, explicitando o alcance nela materialmente contido, razão pela qual a pretensão de afastar a delimitação - que, como visto, decorre não da portaria em si, mas do regime vigente, seja a Lei 14.148/2021, que instituiu regime de benefícios, seja a Lei 11.771/2008, que trata da disciplina da prestação dos serviços de turismo - incorre em ilegalidade, ao almejar a ampliação do benefício fiscal, em detrimento não apenas do princípio da legalidade, como o da interpretação literal da legislação tributária em casos que tais.



    13. Nem se alegue, assim, violação aos princípios da isonomia e livre concorrência, pois difere, substancialmente, por força de lei e não apenas de mera portaria ministerial, a condição legal de quem é prestador de serviços turísticos, observando, assim, a exigência de cadastrado no Ministério do Turismo, daqueles que não o são. A ofensa a tais princípios ocorreria se admitida fosse, como se pretende no caso, concessão de benefícios fiscais e tributários reservados apenas a pessoas jurídicas com atuação regular como prestador de serviços turísticos, nos termos da legislação.



    14. No tocante às atividades secundárias de "82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas", e "56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas", descritas no Anexo I da Portaria ME 7.163/2021, o enquadramento no programa emergencial depende apenas da comprovação do exercício da atividade econômica na data da publicação da Lei 14.148, de 03/05/2021. No caso, conforme se observa dos documentos acostados, as atividades da empresa tiveram início em "29/11/2017", não havendo, ademais, registro na ficha cadastral perante a JUCESP de que tenha havido posterior alteração da atividade econômica para a inclusão de tais serviços relacionados ao setor de eventos.



    15. Firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que no sentido de que tratando-se de mandado de segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco, conforme tese fixada nos REsps 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe de 11/3/2019), explicitando o definido na tese firmada no REsp 1.111.164/BA (Tema 118/STJ). A impetrante acostou à petição inicial documento hábil a comprovação de qualidade de contribuinte dos tributos abrangidos peloPERSE - Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventose de sua condição de credora, em razão do reconhecimento de seu enquadramento no respectivo programa emergencial relativamente às atividades de "82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas", e "56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas".



    16. O indébito fiscal, conforme acima apurado, gera direito à compensação, na via administrativa, mediante procedimento próprio, com comprovação e liquidação dos valores envolvidos, observados os critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 170-A, CTN (trânsito em julgado da decisão); artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais textos legais de regência, conforme regime legal vigente na propositura da ação; e artigo 39, § 4º da Lei 9.250/1995 (incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada recolhimento indevido; devendo serem observados ainda os procedimentos e o início da produção de efeitos da Lei 14.148/2021.



    17. A respeito da restituição administrativa, que tem sido deferida com base na Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça, é importante observar que o enunciado, ao fazer referência expressa a "precatório", registra entendimento de que não é possível que o ressarcimento de indébito fiscal, em espécie, reconhecido judicialmente, possa gerar condenação a pagamento fora do regime constitucional do precatório (artigo 100, CF). De fato, o regime de precatório busca preservar a ordem cronológica das requisições e, sobretudo, as preferências alimentares, o que não se verifica possível ou garantido na via administrativa, até porque, nela, não concorrem, de forma conjunta e simultânea, as variadas cobranças em dinheiro contra a Fazenda Pública, ao contrário do que ocorre com requisições judiciais de precatórios que, inclusive, são todas globalmente organizadas e inseridas cronologicamente na previsão orçamentária anual para execução no exercício financeiro posterior. Permitir que o contribuinte utilize a via administrativa para receber pagamento de indébito fiscal em detrimento do sistema de precatório já foi reconhecido, inclusive, como inconstitucional pela Suprema Corte que, por semelhança, aplicou a solução expressa no Tema 831 da sistemática de repercussão geral (RE 1.069.065, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/12/2019).



    18. Apelação provida em parte



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 87, parágrafo único, II e 150, I, II e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente